Tribunal: TJMT
Processo: 1022720-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022720-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL IND E COM DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 32.959.231/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES GERMANO - CPF: 040.634.268-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VILLAR DO CARMO - CPF: 604.552.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELI VILLAR DO CARMO - CPF: 559.187.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA FATIMA VILLAR DO CARMO - CPF: 120.250.578-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ JOSE VILLAR DO CARMO - CPF: 120.250.608-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL MORADA DO SOL - ACARMOL - CNPJ: 03.800.918/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DA HASTA QUANTO À ÁREA SUB JUDICE, BEM COMO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estão comprovados os requisitos legais para a antecipação da tutela, haja vista que a possibilidade de alienação do imóvel em discussão, em hasta pública, poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, mormente se obtido pronunciamento favorável nos processos de usucapião, recomendando a suspensão do feito, até que a questão atinente à propriedade do imóvel seja sanada no processo específico em trâmite.

Com efeito, há relação de prejudicialidade entre duas causas quando o julgamento de uma delas é apto a influir no de outra, sendo que o artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, prevê que "o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa", ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa.

Assim, uma vez que na demanda de usucapião se vislumbra a possibilidade de alteração da propriedade do imóvel, a conclusão que se extrai é de que existe prejudicialidade externa hábil a recomendar a suspensão, tanto dos presentes embargos, quanto da alienação do bem penhorado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1030006-61.2023.8.11.0041, onde figura como parte contrária ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL MORADA DO SOL - ACARMOL, perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a hasta quanto à área denominada Fazenda Morada do Sol, com área de 2.555,21 hectares, denominada de Gleba morada do Sol, localizada em Porto Esperidião/MT, bem como o processo executivo em apenso, até julgamento da ação.

Em suas razões, o agravante alega que os referidos imóveis foram hipotecados ao Banco agravante, há mais de 30 anos e que os argumentos trazidos pela embargante nos autos não condizem com a realidade dos fatos.

Anota que não há qualquer comprovação de que os agravados cumpriram os requisitos da usucapião extraordinária, bem como que a posse não é mansa e pacífica e que há oposição do proprietário, do Banco agravante e confrontantes da Fazenda.

Sustenta a ilegitimidade ativa da agravada, vez que não existe qualquer registro nas matrículas nºs. 13.124 e 13.126 dos imóveis constando a propriedade de qualquer componente da associação, ora agravada, em violação ao artigo 674, §2º, do CPC, pois há necessidade de autorização expressa dos filiados, bem como a lista com os respectivos nomes, não havendo pertinência com os fins da Associação e ausência nos autos do estatuto social.

Ressalta a impossibilidade de reconhecimento de usucapião em embargos de terceiros; que os substituídos, supostamente representados pela agravada, não têm direito à retenção de benfeitorias, nos termos do artigo 1.220 do Código Civil, uma vez que são ocupantes precários do imóvel e de má-fé.

Por fim, registra a ausência dos pressupostos para a concessão da liminar e da suspensão do leilão.

Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a determinação contida na r. decisão agravada, bem como seja determinado o prosseguimento da execução e ao final seja provido o presente agravo de instrumento.

O pedido liminar foi indeferido (ID 184660653).

Contraminuta da parte agravada (ID 186191668).

Agravo Interno interposto pela parte Agravante (ID 189017678).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Embargos de Terceiro propostos por ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL MORADA DO SOL - ACARMOL, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, distribuído por dependência da Ação de Execução nº 0001611-58.1995.8.11.0041, alegando que, há mais de 30 anos, desde 1993, uma área de 2.555,21 hectares, denominada de Gleba morada do Sol, localizada em Porto Esperidião/MT, foi ocupada por aproximadamente 100 famílias.

Afirma que ao longo dos anos, todos os ocupantes vêm exercendo a posse da área, realizando diversas benfeitorias e investindo todas as suas economias na construção de casas, currais, pastos, criação de gado leiteiro, gado de corte, bem como na plantação de hortas e todo tipo de planta frutífera para subsistência e sustento das famílias que ali residem, quais estão sub judice com mais de 30 ações de USUCAPIÃO, sendo algumas delas as seguintes: 0000770-80.2018.8.11.0098; 0000790-71.2018.8.11.0098; 0000779-42.2018.8.11.0098; 0000773- 35.2018.8.11.0098; 0000794-11.2018.8.11.0098; 0000794-11.2018.8.11.0098; 0000910-17.2018.8.11.0098; 0000775-05.2018.8.11.0098; 0000764-73.2018.8.11.0098; 0000788-04.2018.8.11.0098; 000076813.2018.8.11.0098 e 0000909-32.2018.8.11.0098.

Anota que o Sr. Paulo Roberto Rodrigues Germano e outros, por serem proprietários na escritura do imóvel, realizou alguns empréstimos volumosos junto ao Banco do Brasil e deu, como garantia do pagamento do empréstimo, a escritura da propriedade, a qual já se encontrava ocupada e o Executado tinha plena consciência disso.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, liminarmente, que haja suspensão da execução até julgamento final dos embargos, com a manutenção da posse das 100 famílias representadas.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da hasta quanto à área denominada Gleba Morada do Sol, localizada em Porto Esperidião/MT, bem como o processo executivo apenso, até julgamento do presente.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300), de modo que questões não abordadas na decisão e trazidas nas razões do recurso não serão conhecidas.

Dito isto, ressalto que o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária e neste recurso se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pelo juiz a quo.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravada, para o deferimento da tutela.

Isto porque, a possibilidade de alienação do imóvel em discussão, em hasta pública, poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, mormente se obtido pronunciamento favorável nos processos de usucapião, recomendando a suspensão do feito, até que a questão atinente à propriedade do imóvel seja sanada no processo específico em trâmite.

Com efeito, há relação de prejudicialidade entre duas causas quando o julgamento de uma delas é apto a influir no de outra, sendo que o artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, prevê que "o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa", ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa.

Assim, uma vez que na demanda de usucapião se vislumbra a possibilidade de alteração da propriedade do imóvel, a conclusão que se extrai é de que existe prejudicialidade externa hábil a recomendar a suspensão, tanto dos presentes embargos, quanto da alienação do bem penhorado.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. USUCAPÍÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Em se tratando de hipótese em que há ação de usucapião em curso. cujo objeto é o imóvel penhorado na execução trabalhista, impõe-se suspender a execução em relação ao imóvel em questão até o trânsito em julgado da referida demanda, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Agravo de Petição dos terceiros embargantes a que se dá parcial provimento.” (TRT-2 - AP: 10003199120215020079, Relator: SIDNEI ALVES TEIXEIRA, 5ª Turma, Data de Publicação: 03/05/2023)

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Autores que pretendem afastar os atos constritivos sobre imóvel penhorado em cumprimento de sentença. Sentença de improcedência. Apelo dos embargantes. Pendência de processo de usucapião versando sobre a propriedade do imóvel sub judice. Prejudicialidade externa configurada. Art. 313, V, alínea 'a', do CPC. Precedentes. Suspensão dos embargos de terceiro e do leilão do imóvel até o provimento jurisdicional definitivo nos autos de usucapião, respeitado o prazo do art. 313, § 4º, do CPC. Sentença anulada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, AC: 1007552-58.2021.8.26.0100, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 08/11/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. A pendência de julgamento de ação de usucapião referente ao imóvel penhorado nos autos da execução fiscal constitui causa de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. A penhora realizada na ação de execução fiscal deve recair sobre os bens do executado, não de terceiros estranhos à demanda executiva. Por outro lado, conquanto não tenham sido opostos embargos de terceiro, trata-se de matéria de ordem pública e, por isso, passível de veiculação por mera petição protocolizada pelo possuidor ad usucapionem. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, AI: 70073496861 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 13/07/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2017)

Portanto, não há que se olvidar, acerca da relação de prejudicialidade entre a ação de usucapião, os embargos de terceiro e a ação de execução, incumbindo exclusivamente ao Juízo por onde tramita a referida ação (usucapião) o exame de seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência,
julgo prejudicado o Agravo Interno
de ID
189017678.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024